Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009184-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA CLARICINDA DOS SANTOS (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), MARIA CLARICINDA DOS SANTOS - CPF: 240.852.861-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Fixação de honorários periciais. Excesso de valor. Redução. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento, que fixou os honorários periciais no valor de R$ 16.213,00, a serem adiantados pela parte demandada, ora agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais fixados são compatíveis com a complexidade da perícia, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade processual, considerando que o objeto da perícia restringe-se à análise de uma única conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios previstos no art. 2º, I a IV, da Resolução nº 232/2016, do CNJ, considerando a natureza e a complexidade da perícia, o tempo necessário para sua realização e as condições econômicas das partes.

4. No caso concreto, a perícia contábil requerida apresenta baixa complexidade, restrita à análise de uma única conta do PASEP, não justificando o valor de R$ 16.213,00 fixado na origem.

5. É razoável e proporcional a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado à extensão dos trabalhos técnicos a serem realizados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a efetiva complexidade dos trabalhos técnicos. 2. Mostra-se excessivo o arbitramento de honorários periciais em valor incompatível com a baixa complexidade da perícia, admitindo-se sua redução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Ressarcimento”
(Proc. nº 1027111-13.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por MARIA CLARICINDA DOS SANTOS, determinou a realização de prova pericial contábil, fixando os honorários periciais no valor de R$ 16.213,00, a serem adiantados pelo banco demandado (cf. Id nº 185586697 dos autos de origem).

O agravante sustenta que o valor fixado a título de honorários periciais revela-se manifestamente excessivo, sobretudo diante da baixa complexidade da perícia a ser realizada, que se limita à análise de uma única conta vinculada ao PASEP.

Aduz que a decisão impugnada desconsiderou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade processual, especialmente se comparada a casos análogos, nos quais os honorários foram fixados em valores significativamente inferiores para perícias de objeto e escopo similares.

Assevera, ainda, que a manutenção do valor arbitrado acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente redução dos honorários periciais fixados (cf. Id nº 276810394).

A decisão lançada sob o Id nº 277389887 admitiu o processamento do agravo de instrumento, contudo, indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, é cediço que na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2º, incisos I a IV, da Resolução nº 232/2016, do CNJ.

No caso, a perícia a ser realizada destina-se à apuração do valor do saldo da conta vinculada ao PASEP, com base nos índices legais.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP– PERÍCIA CONTÁBIL– VALORDOS HONORÁRIOS– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE– VALOR FIXADO EM PATAMARRAZOÁVEL– DECISÃOMANTIDA– RECURSO NÃO PROVIDO I - Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert. II - Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização. III - Ainda mais quando o agravante sequer apontou o valor que entender condizente em relação aos honorários do perito, verifica-se que o valor arbitrado na origem não se mostra excessivo, tendo em conta a extensão do labor, o qual, além do tempo dispendido, albergará a análise detida de extensa prova documental, levantamento de dados, revisão técnica e resposta aos vários quesitos levantados pelas partes. (N.U 1009783-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)”.

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe
provimento
para determinar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025